Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701929-26.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: LUCAS PAZ FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pela e. Desembargadora Sandra de Santis (ID 22403509). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de janeiro de 2021 15:54:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora